Tribunal: TJSP
Processo: 1003132-63.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Empréstimo consignado. INSS. Banco não comprova contratação. Responsabilidade objetiva. Dano moral "in re ipsa". Indenização cabível. Quantum que deve ser fixado dentro do princípio da razoabilidade. Mantido o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Mantida a r. sentença. Recurso improvido.